Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730840-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0720469-62.2021.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR, indeferira a expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais (ID 74469933), o agravante sustenta que não pretende transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis, e que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Destaca que o agravado não indicou bens ou efetuou o pagamento da dívida, bem como que não logrou êxito na localização de bens passíveis de constrição judicial do devedor. Cita precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta que a apuração quanto à existência de planos de previdência privada em nome do devedor, por não serem informações abertas ao público, desafiam a existência de determinação judicial. Pondera que, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser assegurada a intervenção judicial com a expedição do ofício pleiteado. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 74478469). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 12:58:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora